Tribunal: TJMT
Processo: 1025117-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025117-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), DRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.456.671/0001-01 (AGRAVANTE), FAMONTE - MONTAGEM E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 10.377.980/0001-08 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE BUENO - CPF: 215.054.258-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRODUÇÃO CAUTELAR DE PROVA PERICIAL EM EQUIPAMENTO PASTEURIZADOR E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA AUTORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A produção antecipada de provas somente deve ser deferida em situações excepcionais e desde que comprovados os requisitos estabelecidos no art. 381 do CPC .

Deve ser indeferido o pedido de produção antecipada da prova se não ficar evidenciado o prejuízo de sua realização pelo crivo do procedimento comum, uma vez que as partes já estão litigando em processo correlato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por DRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento de Valores n. 1014718-90.2023.8.11.0003, proposta em face de FAMONTE - MONTAGEM E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse retirado das dependências da empresa agravante o Equipamento Pasteurizador adquirido da agravada, após a realização de vistoria (Id. 87093652).

Em suas razões, a agravante menciona que postulou, em sede de tutela de urgência, a retirada do equipamento das suas dependências, após uma vistoria, por não ter serventia devido ao mau funcionamento e ocupar muito espaço, atrapalhando no desenvolvimento das operações da empresa.

Defende a necessidade da concessão liminar, posto que a antecipação da prova pericial pleiteada se assemelha a uma vistoria
ad perpetuam rei memoriam
, cuja finalidade é solidificar o estado em que o bem se encontra, bem como a de garantir a desinstalação evitando maiores prejuízos à agravante, que já amarga com um prejuízo quase milionário devido ao mau funcionamento do equipamento.

Segue aduzindo que a concessão da medida ora pleiteada não espelha qualquer prejuízo para a agravada ou para o deslinde da presente medida judicial

Deste modo, pontua que restam demonstrados todos os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da perícia técnica do equipamento e, após, a sua retirada das dependências da agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente modificação da decisão ora recorrida.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 191215194.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, ao Id. 192893274.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 193716672, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a agravante ingressou com uma ação ordinária de reparação de danos alegando que teria adquirido um equipamento (pasteurizador) da agravada, contudo, após a instalação, o referido equipamento teria apresentado problemas em seu funcionamento.

Segundo narra, por conta dos problemas apresentados, o equipamento não teria mais serventia para o uso na indústria e, por ocupar muito espaço, em pedido de tutela de urgência requereu então ao Juízo que fosse deferido, após perícia técnica, a desinstalação de suas dependências, de modo a evitar que atrapalhe o desenvolvimento das operações da empresa.

A tutela de urgência foi indeferida, sendo tal decisão objeto da insurgência recursal.

Pois bem.

A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

E, acerca do pedido de tutela cautelar de produção antecipada de provas, além da probabilidade do direito, deve-se comprovar o fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação.

No caso dos autos, a agravante busca o deferimento do pedido de tutela cautelar para produção de prova técnica pericial, fundado na responsabilidade civil da agravada, diante da alegação do mau funcionamento do equipamento pasteurizador adquirido e instalado em suas dependências, o que demanda a apuração dos requisitos na forma preconizada pelos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Já o art. 381 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de produção antecipada de prova para situações nas quais:
haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação
(I);
a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito
(II);
o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de novas ações judiciais.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo,
conquanto a documentação colacionada aos autos evidencie a existência de uma relação negocial entre as partes, considerando que o equipamento encontra-se sob a guarda da parte autora/agravante desde fevereiro de 2022, não há, por ora, qualquer elemento probatório que demonstre o risco concreto de perecimento ou de um nível de deterioração que possa comprometer a utilidade de futura perícia.

Desta maneira, mantenho o indeferimento do pedido de produção antecipada da prova por não ficar evidenciado o prejuízo para a realização da perícia pelo crivo do procedimento comum, após o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que as partes já estão litigando em processo correlato, no qual, conforme noticiado pelo Julgador
a quo,
já foi apresentado contestação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PROVA PERICIAL - Insurgência contra decisão que indeferiu liminar que objetivava a produção de prova pericial, nos termos do art. 381, III, do Código de Processo Civil - Decisão que merece subsistir – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Inadequação às hipóteses de cabimento da prova antecipada – Recurso improvido.”
(TJ-SP - AI: 20685764520228260000 SP 2068576-45.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 03/05/2022, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2022).

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024